Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-55.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – FIADOR – PENHORABILIDADE DO IMÓVEL
Os apelantes figuram como fiadores do débito, de forma que a fiança afasta a pretensão de impenhorabilidade, pois, trata-se de exceção expressamente prevista no inciso VII, do artigo 3o, da Lei 8.009, de 1990. Esse é o entendimento que deve prevalecer, ante a inexistência de distinção legal

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – FIADOR – PENHORABILIDADE DO IMÓVEL
Os apelantes figuram como fiadores do débito, de forma que a fiança afasta a pretensão de impenhorabilidade, pois, trata-se de exceção expressamente prevista no inciso VII, do artigo 3o, da Lei 8.009, de 1990. Esse é o entendimento que deve prevalecer, ante a inexistência de distinção legal para os casos envolvendo fiadores. Se a lei silenciou, não cabe ao intérprete conferir interpretação diversa e mais restritiva. Não modifica essa conclusão o decidido recentemente no C. STF, no RE 605.709, por ausência de efeito vinculativo.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001242-55.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
WALDOMIRO SARTORI (JUSTIÇA GRATUITA) e IVONI TABAI SARTORI
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SONIA NAHAS DE CARVALHO, ROSELY
NAHAS MARTIN, LINDA NAHAS e RICARDO MUNIR NAHAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001242-55.2018.8.26.0451
APELANTES: WALDOMIRO SARTORIO e IVONI TABAI SARTORI (AMBOS JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADAS: SONIA NAHAS DE CARVALHO, ROSELY NAHAS DE CARVALHO, LINDA
NAHAS e RICARDO MUNIR NAHAS
COMARCA: PIRACICABA
EMBARGOS À EXECUÇÃO
JUIZ SENTENCIANTE: DR. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO DE
LOCAÇÃO COMERCIAL FIADOR PENHORABILIDADE
DO IMÓVEL
Os apelantes figuram como fiadores do débito, de forma que a
fiança afasta a pretensão de impenhorabilidade, pois, trata-se de
exceção expressamente prevista no inciso VII, do artigo 3o, da Lei
8.009, de 1990. Esse é o entendimento que deve prevalecer, ante a
inexistência de distinção legal para os casos envolvendo fiadores.
Se a lei silenciou, não cabe ao intérprete conferir interpretação
diversa e mais restritiva. Não modifica essa conclusão o decidido
recentemente no C. STF, no RE 605.709, por ausência de efeito
vinculativo.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interpostosem face da r. Sentença de fls.
103/107, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES os embargos à execução,
condenando os embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, observada a gratuidade da justiça.
O D. Magistrado a quo, após análise dos autos, concluiu que os embargantes
não se exoneraram da fiança à qual se comprometeram no contrato de locação não
residencial, de modo que permaneceram responsáveis pelas obrigações locatícias até a
entrega das chaves. Afastou a alegação de excesso de execução, por falta de impugnação

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001242-55.2018.8.26.0451
específica às planilhas trazidas pelas exequentes. Por fim, afirmou que o único imóvel dos
embargantes é penhorável, em razão da exceção prevista na Lei de Bem de Família
aplicável aos fiadores de contratos locatícios.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 109/114), rejeitados pelo D.
Magistrado a quo (fls. 116).
Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de apelação (fls.
118/130).
Impugnaram, em suma, o capítulo da r. Sentença atinente à penhorabilidade
de seu único imóvel, argumentando que o I. Juízo a quo desconsiderou o precedente recente
produzido pelo C. STF, o qual assegura a impenhorabilidade aos imóveis de fiadores de
contratos locatícios comerciais.
Houve contrarrazões (fls. 133/153).
Determinou-se a realização de audiência via CEJUSC (fls. 258)
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos à execução fundada em contrato de locação comercial
(fls. 164/172), no qual os embargantes figuram como fiadores dos locatários.
Considerando que o único capítulo da r. Sentença impugnado pelos
embargantes diz respeito à penhorabilidade do imóvel onde residem, passo logo à análise
da matéria devolvida a este E. TJSP.
Os embargantes sustentam que o recente precedente do C. STF (RE n.
605.709, 1a Turma, DJu 12.6.18), não foi observado pelo I. Juízo a quo, visto que naquele
ficou decidido a impenhorabilidade do único imóvel onde residem fiadores de contrato de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001242-55.2018.8.26.0451
locação comercial.
Respeitado o entendimento adotado no precedente acima, fato é que ele não
goza de eficácia vinculativa, de modo que aos Magistrados permanece assegurada a
possibilidade de esposar entendimento diverso. Esse é o caso desta Desembargadora, que
permanece reconhecendo a penhorabilidade do imóvel de fiadores, ainda que em
decorrência de contrato de locação comercial. Não bastasse, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça sedimentou a matéria em julgamento de recurso repetitivo esse sim com
eficácia vinculativa nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (atual
art. 1.036, do NCPC): "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador
de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990"(REsp.
1.363.368/MS, DJe 21.11.2014)
Com efeito, esse é o entendimento que deve prevalecer, ante a inexistência
de distinção legal para os casos envolvendo fiadores. Se a lei silenciou, não cabe ao
intérprete conferir interpretação diversa e mais restritiva.
Destaco, em reforço aos argumentos acima, os precedentes abaixo proferidos
após a decisão do C. STF:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL PENHORABILIDADE DO BEM
DE FAMÍLIA DO FIADOR O agravante figura como fiador do
débito, de forma que a fiança afasta a pretensão de
impenhorabilidade, pois, trata-se de exceção expressamente
prevista no inciso VII, do artigo 3o, da Lei 8.009, de 1990; - Não
modifica tal entendimento o decidido recentemente no STF, no RE
605.709, por ausência de efeito vinculativo, tendo sido consideradas
as peculiaridades do caso concreto e inaplicáveis à hipótese
vertente. RECURSO IMPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2090886-50.2019.8.26.0000; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
COMERCIAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1001242-55.2018.8.26.0451
Impenhorabilidade do bem de família do fiador Descabimento
Exceção legal prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, e que não
viola qualquer princípio ou norma constitucional Decisão recente do
C.STF no RE 605.709/SP inaplicável à espécie Ausência de efeito
vinculativo - Decisão reformada Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2242685-77.2018.8.26.0000; Relator Melo Bueno;
data de julgamento 28/01/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO
C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA
DOS
FIADORES
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO
BENEFICIA FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (ART. 3o, VII,
DA LEI 8.009/90) INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 549 DO STJ
CONSTRIÇÃO VÁLIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO
STF E PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO NOTÍCIA
RECENTE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE
DO IMÓVEL RESIDENCIAL DE FIADOR EM LOCAÇÃO
COMERCIAL QUE NÃO MODIFICA O CASO SOB EXAME
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2056823-
96.2019.8.26.0000; Relator Cesar Luiz de Almeida; data de
julgamento: 15/04/2019).
Firmada nessas premissas, não compartilho das razões apresentadas pelos
embargantes, de sorte que mantenho o capítulo da r. Sentença que reconheceu a
penhorabilidade do imóvel.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação dos
embargantes, mantendo a r. Sentença.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da obrigação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora